Tribunal: TJES
Processo: 5002163-87.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002163-87.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA MARTHA BERNARDINO RODRIGUES

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA SUSCITADA COMO OMISSÃO QUE CONSTITUI, NA VERDADE, INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
Na forma preconizada no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, são cabíveis os Embargos de Declaração objetivando a supressão dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade do pronunciamento judicial impugnado.

II.
Na hipótese verifica-se que a tese de omissão de enfrentamento no julgamento anterior, alusiva à ausência de pagamento de mensalidade do curso de pós-graduação frequentado pela Recorrida, a bem da verdade, não restou objeto de devolução por ocasião da interposição do Recurso de Apelação Cível apreciado por este órgão Julgador, não constando das razões recursais, a alegação de inadimplência por parte da Recorrida.

III.
Extrai-se das razões do Recurso de Apelação (Id. 3284893 pág. 08) afirmativa da Recorrente em sentido contrário, de que
“Os valores pagos pela Apelada são perfeitamente devidos, tendo em vista que ela usufruiu dos serviços prestados pela Apelante.
”

IV.
Inviável a veiculação de discussão a respeito do adimplemento das mensalidade dos curso de pós-graduação, notadamente, em razão de configurar inovação recursal, sendo de notar que a inexistência de debate sobre o tema no Acórdão questionado decorreu, justamente, de premissa contrária sustentada no bojo do Recurso de Apelação Cível anteriormente apreciado, não merecendo assim, sequer ser conhecido o presente Recurso de Embargos de Declaração.

V.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, não conhecer do Recurso de Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do
ACÓRDÃO
(Id. 4706800) QUE conheceu e negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta também pela ora Recorrente, em face da
SENTENÇA
(Id. 3284882 e 3284890) prolatada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
REGINA MARTHA BERNARDINO RODRIGUES
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Recorrente
“ ao pagamento: i) do montante de R$ 4.199,88 (quatro mil e cento e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos).
O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada pagamento realizado (contrato de Id nº 7745375), pelo INPC/IBGE, e de juros de mora a contar da citação, devendo o valor, a partir desta data, ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora
; ii) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados pela requerente, com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02)
2
. REJEITO o pedido de condenação pela perda de uma chance. RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC. Defiro os benefícios da AJG em favor da requerente, considerando a presunção de hipossuficiência que milita em favor da pessoa natural, nos moldes do artigo 99, parágrafo 3º, do CDC. A requerente sucumbiu em 1/3 (um terço) da pretensão inicial, enquanto a requerida sucumbiu em 2/3 (dois terços). Assim, CONDENO a requerente e a requerida, na proporção fixada, ao pagamento das custas processuais finais/remanescentes e dos honorários advocatícios sucumbenciais em 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 2°, do CPC. SUSPENDO a exigibilidade das rubricas fixadas em face da requerente, por estar a parte amparada pela gratuidade da justiça, a teor do artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.”

Irresignada, a Recorrente sustenta, que o “
r. acórdão deixou de observar que a inicial não foi instruída com qualquer comprovante de pagamento, mas tão somente com o contrato firmado entre as partes
.”

A propósito, o Acórdão impugnado restou ementado nos seguintes termos,
in litteris:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO OFERECIDO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ANTES DE FORMALIZADA A CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO. INVALIDADE DO DIPLOMA. REQUISITO LEGAL PARA INGRESSO EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NÃO OBSERVADO PELO PRESTADOR DO SERVIÇO DE ÍNDOLE EDUCACIONAL. VÍCIO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS E DANOS MORAIS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS TRANSTORNOS CAUSADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A obrigatoriedade da diplomação como pré-requisito fundamental para o ingresso num curso de Pós-Graduação, encontra previsão no artigo 12, § 3º, e artigo 43, inciso III, ambos da Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

II.
Na hipótese, restou visualizado que a Recorrida cursava a graduação também fornecida pela Recorrente, de modo que a alegação de que teria sido a Instituição de Ensino ludibriada pela estudante não se afigura crível ou passível de ser aceita como verdadeira, na medida em que constitui obrigação da Recorrente, delimitada em lei, exigir no ato de matrícula a comprovação dos requisitos para ingresso no curso de especialização oferecido.

III.
A argumentação recursal também não se afigura digna de crédito, porquanto verificado que o curso de graduação era fornecido pela própria Recorrente, não podendo, portanto, erigir como argumento que desconhecia a circunstância de a Recorrida ainda estar com graduação não concluída ao ingressar no Curso de Pós-Graduação.

IV.
A Recorrida logrou êxito em comprovar que o curso de pós-graduação foi oferecido antecipadamente, conforme depoimentos colhidos em sede de audiência de instrução e julgamento (Id. 3284860) a partir de outros alunos submetidos à mesma situação.

V.
Revelado o defeito na prestação do serviço de índole educacional, consoante previsão do artigo 14, § 1º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, impreterível a necessidade de restituição dos valores pagos pela Recorrida em razão do pagamento da contraprestação financeira para permanecer no curso de pós-graduação, cujo Diploma verificou-se, posteriormente, não ser aceito.

VI.
No tocante aos danos morais fixados a fixação do
quantum
indenizatório no equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra proporcional e razoável, seja em razão das expectativas frustradas no tocante à impossibilidade de utilização do mencionado Diploma, seja em razão de necessidade de realizar novamente outra especialização caso queira obter a titulação de especialista para o desempenho de suas atividades profissionais, seja, ainda, pela reprovação em Certame Público do qual participara utilizando o mencionado título de especialização reputado como inválido.

VII -
Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
- Apelação Cível nº 5002163-87.2021.8.08.0047. Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Relatora Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Data do Julgamento: 11/04/2023)

Na hipótese, verifica-se, de plano, que a tese de omissão de enfrentamento no julgamento anterior, alusiva à ausência de pagamento de mensalidade do curso de pós-graduação frequentado pela Recorrida, a bem da verdade, não restou objeto de devolução por ocasião da interposição do Recurso de Apelação Cível apreciado por este Órgão Julgador, não constando em qualquer parte das razões recursais, a alegação de inadimplência por parte da Recorrida.

Pelo contrário, extrai-se das razões do Recurso de Apelação Cível (Id. 3284893 pág. 08) afirmativa da Recorrente em sentido contrário, enfatizando de que
“
Os valores pagos pela Apelada são perfeitamente devidos, tendo em vista que ela usufruiu dos serviços prestados pela Apelante
.
”

Por conseguinte, no presente estágio processual, inviável a veiculação de discussão a respeito do adimplemento das mensalidade dos curso de pós-graduação, notadamente, em razão de configurar inovação recursal, sendo de notar que a inexistência de debate sobre o tema no Acórdão questionado decorreu, justamente, de premissa contrária sustentada no bojo do Recurso de Apelação Cível anteriormente apreciado, não merecendo assim, sequer ser conhecido o presente Recurso de Embargos de Declaração.

Isto posto, não conheço dos Embargos de Declaração por inovação recursal.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)